Tribunal: TJMT
Processo: 0001132-77.2009.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001132-77.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOTT & CARLOTT LTDA - ME - CNPJ: 86.856.283/0001-93 (APELADO), CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA CARLOT - CPF: 362.713.571-72 (APELADO), ERONI GERALDO CARLOTT - CPF: 179.210.312-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001132-77.2009.8.11.0040 movida contra
CARLOTT & CARLOTT LTDA. E OUTROS
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Nas razões recursais, aduz o Apelante que não estão presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 25/03/2009, a Ação de Execução Fiscal no 0001132-77.2009.8.11.0040 em desfavor de
CARLOTT & CARLOTT LTDA. E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), inscrito na
CDA no 2009119
,

que alcançava o montante de R$ 133.188,53 (cento e trinta e três mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 08/04/2009, o Juízo
a quo
determinou a citação dos executados (fls. 13/15), que restou inexitosa.

A Fazenda Estadual teve ciência da citação infrutífera dos executados em 10/07/2009 (fls.19), iniciando o prazo da prescrição intercorrente.

Em 19/05/2011, a Fazenda Pública requereu a citação pessoal dos executados. Deferida em 05/09/2011 (fl. 25). A diligência restou inexitosa em 09/08/2013 (fl. 36).

Em 06/02/2014, a Fazenda Pública pugnou pela citação via edital. Deferida em 22/04/2015. Os executados foram regularmente citados por edital em 10/08/2015 (fls. 53/55).

Ante ao não pagamento voluntário e nem apresentação de bens à penhora, a Fazenda Pública pugnou pela realização de penhora
on line
, contudo as diligências restaram infrutíferas.

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 05/03/2020
,
reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

A parte recorrente afirma que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve falta de impulso processual e/ou nem a paralização da demanda por período superior à 05 (cinco) anos pela Fazenda Pública Estadual.

Da análise dos autos, extrai-se que, entre o despacho citatório (08/04/2009) e a citação válida (11/08/2015), transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973) - RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a citação da empresa devedora ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (N.U 0111751-19.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

Com efeito, verifica-se que a demora na citação não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo Juízo do Primeiro Grau.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022